Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733968-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAULO NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, sem necessidade de presença dos requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP. 2. O pleito de desclassificação da conduta para outra, de competência do Juízo singular, exige a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi. 3. Mantém-se a sentença de pronúncia de tentativa de homicídio qualificado quando a materialidade do delito e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos depoimentos dos envolvidos, incluindo relato de testemunha ocular, que conseguiu filmar parte dos fatos. 4. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 419 do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação da conduta diante da ausência de animus necandi. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 419 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58725835): “(...) Pondero que, embora SAULO reporte que em nenhum momento teve a intenção de atingir a motocicleta que a vítima conduzia, sob a alegação de que tentou mudar de faixa algumas vezes visando apenas que John – que insistia em se manter atrás do seu veículo como forma de intimidação por ter sido repreendido com buzina disparada pelo acusado momentos antes – fizesse a ultrapassagem e prosseguisse em seu caminho (ID 56266013), a vítima apresenta relato totalmente diverso. Segundo John, foi o acusado que, após o desentendimento inicial, passou a realizar manobras de aceleração e frenagem seguidas, com o intuito de dificultar o controle da motocicleta no meio da via durante chuva, até que causou a colisão da moto com o veículo de terceiro (ID 56266010). A versão da vítima foi confirmada pela testemunha Ana Vieira de Lima, que trafegava em um carro atrás dos dois e presenciou grande parte dos fatos. Ana descreveu que o condutor do Renault/Kwid (SAULO) “jogava” o veículo contra a moto a todo instante, além de acelerar e frear várias vezes para impedir que a moto avançasse. Chegou a pensar que os dois estivessem brincando, mas passou a filmar a cena com seu celular, porque achou a situação estranha (mídias de IDs 56265914 e 56265915). Narrou que, já próximo do condomínio Privé, o Kwid “jogou” a motocicleta de John propositalmente para o lado, tendo esta colidido com um Ford/Ka que passava no momento. Destacou que ficou “desesperada” com a situação, tendo o condutor do Kwid, todavia, continuado o trajeto normalmente, sem parar para prestar socorro (ID 56266011). Por sua vez, a gravidade das lesões sofridas por John foi corroborada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito produzidos no caso (IDs 5626518 e 56265945), convindo esclarecer que o perigo de vida necessário para a caracterização do crime pelo qual fora pronunciado não advém, unicamente, dos danos físicos efetivamente causados à vítima, mas sim do contexto do caso. Nesse cenário, verifico que, a par das versões antagônicas ofertadas pelos envolvidos, a acusação não se baseia em meras conjecturas, havendo indícios concretos de que o acusado provocou a colisão da motocicleta da vítima contra o veículo de terceiro de forma intencional. Aludidas circunstâncias deverão ser melhor elucidadas no âmbito do Conselho de Sentença, em nova e ampla oportunidade probatória. (...) Por conseguinte, para que o pleito de desclassificação da conduta para outra, de competência do Juízo singular, fosse acolhido, seria necessária a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi, o que não restou atendido no caso em exame.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade” (AgRg no HC 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021